Tribunal: STF
Processo: ARE 1459056
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO: INOCORRÊNCIA. TEMA RG Nº 1.037. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    "PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEI FEDERAL 11.960/2009. SUMULA VINCULANTE n° 17.



    1. Correção monetária e juros moratórios. Lei federal n° 11.960/2009. Controvérsia existente sobre a aplicação imediata da alteração trazida à lei n° 9.497/97 pela lei 11.960/2997. Não aplicação do novel regime de juros na hipótese em que já houve expedição de precatório, sob pena de violação ao postulado da coisa julgada.



    2. A súmula vinculante n° 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1° do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos") previu a não incidência dos juros de mora desde que o precatório tenha sido pago no prazo previsto no artigo 100, §1 1, não se tratando da hipótese dos autos. Recurso desprovido." (e-doc. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação do art. 100, §§ 5° e 12 da Constituição da República, do art. 97, § 16, do ADCT e do enunciado n° 17 da Súmula Vinculante. Afirma que o termo inicial dos juros remuneratórios deve ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Sustenta que o o § 12 do art. 100 da Constituição da República deve ser aplicado aos processos anteriores a sua entrada em vigor (e-doc. 10).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, vez que o "fundamento utilizado para a interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal." (e-doc. 20).



    É o relatório.  



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Ocorre que o entendimento não haverá de ser aplicado para a hipótese do autos. É que expedido o precatório, não mais se pode cogitar de alteração nos critérios de cálculo, sob pena de violação ao postulado da coisa julgada.



    4. Nem mesmo a nova súmula vinculante n° 17, do Supremo Tribunal Federal, tem o condão de alterar este quadro.



    Isto porque só há isenção de juros moratórios, segundo os termos constantes do referido verbete, na hipótese em que o precatório tenha sido pago no período previsto no artigo 100, §1° da Constituição Federal. Não há, portanto, que se cogitar de reforma da conta exequenda com vistas à excluir totalmente estes consectários, pois resta claro que o precatório em questão não foi pago no prazo constitucional.



    Nas discussões que permearam a consolidação deste posicionamento jurisprudencial, ficou claro que o objeto da súmula não é a proibição irrestrita de incidência dos juros moratórios. Somente assim se procederá no período compreendido da expedição do precatório até o exercício seguinte, caso o ente público tenha quitado sua dívida." (e-doc. 6, p. 5-6).



    6. Acerca da discussão sobre a não incidência de juros durante o período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, merece provimento o recurso. 



    7. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    8. O não cabimento de juros no "período de graça" restou confirmado no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020, Tema RG nº 1.037), quando firmada a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    9. Cumpre alertar que, mesmo quando descumprido o prazo para pagamento do precatório previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, remanesce a carência constitucional tal qual firmada na Súmula Vinculante, não se podendo, como consta do aresto impugnado, aplicar os juros moratórios desde a requisição do pagamento — remanescendo a incidência após o transcurso integral do exercício financeiro posterior à expedição.



    10. Ademais, esta Suprema Corte possui entendimento firme de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da Constituição da República. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. RE 579.431 (TEMA N. 96/RG). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 1.169.289 (TEMA N. 1.037/RG). INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. No exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), Relator o ministro Marco Aurélio, o Supremo firmou entendimento no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 2. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Tema n. 1.037) 3. A imposição de juros moratórios assentada em decisão transitada em julgado não impede que se observe a jurisprudência do Supremo, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatório. 4. Agravo interno desprovido."



    (RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Juros de mora. Tema 1037 da repercussão geral. Violação à coisa julgada. Não ocorrência. 4. Não incidem juros de mora durante o denominado “período de graça”. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária."



    (RE nº 1.342.078 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AI nº 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    12. Quanto ao ponto do recurso que trata do art. 100, § 12, da Constituição da República e do art. 97, § 16, da ADCT, verifico que o recorrente não instou o Tribunal de origem acerca dos temas, deixando de prequestionar a matéria neste aspecto. Posto isso, incide o enunciado nº 356 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    13. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102. 



     



    14. O debate prévio sobre a matéria constitucional é pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Neste sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).



    15. Do quanto exposto e apreciado, dou parcial provimento ao agravo para, desde logo, julgar parcialmente procedente o recurso extraordinário, para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal Federal, excluir a incidência dos juros de mora no período de graça constitucional do requisitório, somente incidindo o encargo moratório após o referido interregno, encerrado ao final do exercício financeiro seguinte.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator